Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-66.2016.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Vistos, etc.
I. Encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta E. Turma Recursal, para manifestação.
II. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
Juíza de Direito – Relatora